Tribunal: TJMT
Processo: 1032987-21.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032987-21.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (AGRAVANTE), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (AGRAVANTE), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), MILCRE BES - CPF: 023.055.080-00 (AGRAVADO), MARLI TERESINHA BES - CPF: 945.019.390-87 (AGRAVADO), NILDO BES - CPF: 174.899.700-91 (AGRAVADO), ARY FRUTO - CPF: 543.443.101-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito

civil e
Processual civil
.
Agravo
de instrumento
.

Cumprimento de sentença. Honorários advocatícios sucumbenciais. Acordo extrajudicial. Retratação unilateral antes da homologação.

Recurso provido.

I. Caso em exame

1.
Agravo
de instrumento interposto
contra decisão proferida no cumprimento de sentença que indeferiu a homologação de acordo extrajudicial celebrado entre as partes, sob o fundamento de ausência de concordância posterior dos executados, determinando o prosseguimento dos atos executórios relativos a honorários advocatícios sucumbenciais.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em definir se, após a celebração de acordo extrajudicial válido e regularmente firmado entre as partes, é juridicamente possível
a
retratação unilateral de uma delas, antes da homologação judicial, com base em discordância posterior acerca dos critérios de cálculo que embasaram o valor pactuado.

III. Razões de decidir

3
.
A transação é negócio jurídico bilateral que se aperfeiçoa com a manifestação livre e consciente de vontade das partes capazes, independentemente de homologação judicial.

4.
Os atos das partes consistentes em declarações de vontade produzem efeitos imediatos no processo, nos termos do art. 200 do CPC, não se condicionando a eficácia do acordo à sentença homologatória.

5.
A homologação judicial possui natureza declaratória e fiscalizatória, destinada a verificar a regularidade formal do ajuste e a
conferir-lhe força de título executivo judicial, não tendo caráter constitutivo.

6.
A discordância posterior quanto aos critérios de cálculo do débito não configura vício de consentimento apto a invalidar a transação, nos termos do art. 849 do Código Civil.

7.
A conduta da parte que, após firmar o acordo, se opõe à sua homologação sem alegação de vício de vontade caracteriza comportamento contraditório, vedado pela boa-fé objetiva.

IV. Dispositivo e tese

8
. Recurso provido.

Tese de julgamento:
“1
.
A homologação judicial do acordo possui natureza declaratória, sendo incabível a retratação unilateral sem demonstração de vício de consentimento.
”

Dispositivos relevantes citados:

CC,
arts
. 840 e 849; CPC,
arts
. 5o, 200, 487, III, “b”, e 515, III.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgInt
no
REsp
2.092.321/BA
, Rel. Min. Nancy
Andrighi
, Terceira Turma, j. 04.12.2023; TJMT, AI 1013490-89.2023.8.11.0000, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 23.08.2023.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros desta
Primeira
Câmara de Direito Privado
:

Trata-se de
agravo
de instrumento interposto por

Zilaudio
Luiz Pereira e
Jean Carlos
Rovaris
, contra a decisão proferida pelo Juízo da
2a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0009448-64.2018.8.11.0040
, que
indeferiu o pedido de homologação de acordo extrajudicial celebrado entre as partes,
determinando
a intimação da parte exequente para prosseguir com os atos executórios.

Nas
razões recursais
,

os

agravante
s

sustenta
m
que o acordo judicial constitui um ato jurídico perfeito e acabado, dotado de validade e e
ficácia desde a sua celebração, e que
a manifestação de vontade das partes, capazes e devidamente representadas, vincula os celebrantes sob a égide do princípio
pacta sunt servanda
.

Argumenta
m
que a
homologação judicial possui natureza meramente declaratória, não sendo lícito às partes retratarem-se unilateralmente, salvo na ocorrência de vício de consentimento, o que não se verifica no caso.

Destacam que a conduta dos a
gravados, ao discordarem de um ajuste que livremente pactuaram, viola a boa-fé processual e o instituto da preclusão
consumativa
.

Cita jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Sodalício para corroborar sua tese.

Diante disso, requer o provimento do recurso para
reformar

a decisão agravada,
a fim de

determina
r
a imediata homologação do acordo

(ID.

316768351
).

O
preparo
recursal foi recolhido (ID. 316778382
).

O pedido de
liminar foi
in
deferido
pelo relator à época

(ID.
317423355
).

O
s

agravado
s
,
em
contraminuta ao recurso
,
defendem a manutenção da decisão de primeiro grau. Alegam que não concordam com a forma de correção aplicada pela Agravante para o cálculo dos honorários advocatícios, que teria incluído juros de mora sobre o valor da causa, resultando em excesso. Sustentam que, em razão desse equívoco no cálculo, o acordo não deve ser homologado até que os valores sejam retificados, excluindo
-se os juros da base de cálculo
(ID.

323470898
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,

conheço

do recurso.

Importante destacar, de início, que o agravo de instrumento
submete-se
a cognição sumária, provisória e instrumental, voltada precipuamente ao controle da legalidade e da razoabilidade do pronunciamento judicial atacado, à luz dos elementos então disponíveis.

Não se presta, portanto, esse recurso à reapreciação exauriente do mérito da demanda originária, tampouco à resolução definitiva de questões que reclamam aprofundamento probatório ou pronunciamento inicial do Juízo de primeiro grau,
sob pena
de subversão da lógica do duplo grau de jurisdição e de esvaziamento da própr
ia estrutura do processo civil.

A demanda tramita em fase de cumprimento de sentença
(n.
00094486420188110040
)
referente a honorários advocatícios sucumbenciais.

Dessume-se dos autos que no dia
11 de novembro de 2024 as partes firmaram um
“
Ajuste de Honorários
”
(
conforme assinaturas eletrônicas via
ZapSign
e certificado ICP-Brasil
– ID.
175272752
na origem
). Neste instrumento, os
agravados
Milcre

Bes
, Marli Teresinha
Bes
e
Nildo

Bes
, devidamente representados por seu advogado Dr. Ary Fruto, reconheceram a dívida e acordaram o pagamento da quantia de R$ 150.590,10
(
cento e cinquenta mil, quinhentos e n
oventa reais e dez centavos)
, parcelada em
5
vezes anuais, com cláusula penal de 20% e vencimento antecipado em caso de inadimplemento.

A despeito de terem firmado o acordo em 11/11/2024, os
agravados
apresentaram petição
em
20
/11/
2024 (ID
.
176069804
na origem
), alegando excesso de execução nos cálculos que originaram o valor acordado. Argumentaram que a atualização do valor da causa não deveria sofrer incidência de juros de mora, invocando a Súmula 14 do STJ, e requereram que o acordo não fosse homologado até a retificação dos cálculos.

O Juízo de origem, em
18/06/2025, rejeitou a tese jurídica dos executados sobre os juros (afirmando a legalidade da incidência), mas, notando a discordância quanto aos termos do acordo antes da homologação, intimou os executados para manifestarem in
teresse expresso na homologação
(ID
.
198088140
na origem
)
.

Posteriormente, e
m 29/08/2025
(d
ecisão
a
gravada), a
m
agistrada
de primeiro grau
consignou que não houve manifestação favorável dos executados após a intimação e decidiu não homologar o acordo, sob
o
s seguintes
fundamento
s:

“
Vistos.

Tendo em vista que não houve manifestação dos executados quanto ao interesse na homologação do acordo celebrado, entendo ausente a concordância necessária, o que inviabiliza a formalização válida do negócio jurídico.

Ressalte-se que, antes da homologação, a parte pode se opor aos termos do ajuste ou manifestar sua desistência, hipótese em que, de fato, o acordo não será homologado.

Dessa forma, determino a intimação da parte exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, requeira o que entender de direito para a satisfação do débito exequendo, sob pena de aplicação do disposto no art. 921 do CPC.
”
(ID. 206046687).

Irresignados
,
o
s
agravante
s

Zilaudio
Luiz Pereira e
Jean Carlos
Rovaris

interpuseram o presente recurso de agravo de instrumento.

A questão em debate
consiste em
definir se, após a celebração de acordo extrajudicial entre a
s partes e sua apresentação em J
uízo para homologação, é lícito a
uma das partes

retratar-se
unilateralmente, obstando o ato homologatório, com base em discordância posterior sobre os critérios de cálculo que levaram ao valor pactuado.

A
pós a detida análise das alegações trazidas
no Agravo e da decisão recorrida
, verifico que a
pretensão recursal
merece acolhimento
.

Consoante acima exposto,
o pedido de homologação de acordo extrajudicial celebrado entre as partes
foi indeferido
, sob o fundamento de que houve manifestação posterior dos executados informando o desinteresse na avença antes da prolação da sentença homologatória.

A m
agistrada
a quo

entendeu
que, ausente
a
concordância mútua no momento da chancela judicial, inviabilizar-se-ia a formalização válida do negócio jurídico, determinando o prosseguimento da execução.

Imperioso
consignar
,
de início
, a
natureza jurídica da transação.

Conforme preceitua o Código Civil, trata-se de negócio jurídico bilateral pelo qual as partes, mediante concessões mútuas, previnem ou terminam o litígio
(
CC, artigo 840
)
. No âmbito processual, o Código de Processo Civil de 2015, em seu artigo 200, estabelece regra fundamental para o deslinde da questão: os atos das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de direitos processuais.

Tendo essas premissas por base
,
conclui
-se que a eficácia da transação não se encontra condicionada à sentença homologatória.

A homologação judicial possui natureza predominantemente declaratória e fiscalizatória, destinada a verificar a regularidade
formal do ato (
capacidade das partes
, licitude do objeto,
ausência de vícios de consentimento e regularidade da
representação
)
e a conferir-lhe a qualidade de título executivo judicial, possibilitando a extinção do processo com resolução de mérito. Não é, portanto, a sentença que constitui o acordo, mas sim a vontade livre e consciente manifestada pelas partes no instrumento particular.

Desse modo, u
ma vez firmada por agentes capazes, com objeto lícito e forma não defesa em lei, a transação se aperfeiçoa, tornando-se um ato jurídico perfeito e acabado, que produz efeitos imediatos entre as partes, independentemente de homologação judicial.

A chancela do Poder Judiciário, nesse contexto, não possui natureza constitutiva do direito, mas sim declaratória. Sua finalidade precípua é verificar a regularidade formal do ato e, uma vez atestada essa conformidade, conferir ao acordo a força de título executivo judicial, conforme dispõe o artigo 515, III, do
CPC.

A homologação, portanto, não cria o direito, apenas o certifica e o qualifica para a execução forçada.

No caso
em apreço
, conforme se extrai da documentação
apresentada nos autos de origem
, as partes, maiores e capazes,
sendo os agravados devidamente representado
s por seu advogado, celebraram livremente um acordo para a quitação do débito exequendo (ID
.
175272752
na
origem).

Não há, nas manife
stações dos a
gravados, qualquer alegação de erro, dolo, coação ou qualquer outro vício de consentimento que pudesse macular
a validade do negócio jurídico.

Nota-se que
a
discordância manifestada posteriormente refere-se, unicamente, a um reexame dos critérios de cálculo dos honorários, matéria que deveria ter sido objeto de debate durante a fase de negociação, antes da aposição das assinaturas no termo.

É fundamental distinguir o erro essencial, que vicia
a
vontade, do erro de cálculo ou de direito sobre o objeto da controvérsia. O artigo 849 do Código Civil é
taxativo ao dispor que a transação só se anula por dolo, coação, ou erro essencial quanto à pessoa ou coisa controversa, acrescentando, em seu parágrafo único, que a transação não se anula por erro de direito a respeito das questões que foram objeto de controvérsia entre as partes.

Ao transacionar um valor fixo e parcelado (R$ 150.590,10), as partes renunciaram, reciprocamente, à discussão sobre os critérios de atualização da dívida original. Essa é a essência da transação: a troca de uma incerteza jurídica ou de uma pretensão resistida pela segurança de um resultado definido.

Permitir que uma das partes
desfaça
o acordo porque, dias depois, concluiu que a tese jurídica dos juros lhe seria mais vantajosa, seria esvaziar o instituto da transação e eternizar os litígios. Operou-se, no momento da assinatura, a preclusão lógica quanto à discussão dos critérios de cálculo.

Ressalte-se que, a
o firmarem o acordo, as partes exerceram sua autonomia privada, pondo fim à controvérsia sobre o
quantum
debeatur
. A partir desse momento, o ajuste passou a reger a relação jurídica entre elas, em observância ao princípio da força obrigatória dos contratos (
pacta sunt servanda
).

Nesse cenário, p
ermitir que uma das partes, por mero arrependimento ou por uma reavaliação unilateral da conveniência do negócio, possa desfazê-lo, seria atentar contra a segurança jurídica e a estabilidade das relações sociais.

Ademais, a conduta dos a
gravados configura

um comportamento contraditório

(
venire
contra
factum

proprium
)
, vedado pelo princípio da boa-fé objetiva que deve nortear todas as fases do processo (art. 5o do CPC).

Ao assinarem o acordo, os
a
gravados geraram na
a
gravante a legítima expectativa de que a lide estaria resolvida naqueles termos. A posterior recusa em validar o que foi pactuado, sem um justo motivo legal (como um vício de vontade), frustra essa expectativa e representa uma quebra do dever de lealdade processual.

A jurisprudência do c
.
Superior Tribunal de Justiça alinha-se a este entendimento, rechaçando a possibilidade de arrependimento unilateral de acordo, mesmo antes da homologação.
Veja-se
:

“A jurisprudência do STJ é no sentido de que, em regra, não é cabível o arrependimento e rescisão unilateral de acordo extrajudicial, ainda que não homologado judicialmente. Precedentes.”
(STJ,
AgInt
no
REsp

2.092.321/BA,
Rel.a Min.a
Nancy
Andrighi
, Terceira Turma,
j.
4/12/2023
).

Este Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso não destoa de tal orientação, como se pode aferir do seguinte
precedente
:

“
RECURSO DE AGRAVO DE NSTRUMENTO – AÇÃO PAULIANA EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - ACORDO EXTRAJUDICIAL TRAZIDO A JUÍZO – ACOLHIMENTO DE PEDIDO DE DESISTÊNCIA UNILATERAL ANTES DA HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO - IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Já é assente o entendimento jurisprudencial no sentido de ser incabível o arrependimento e a rescisão unilateral do acordo, ainda que ocorra em data anterior à homologação judicial. Assim, não se observando vício que possa macular o acordo, sua homo
logação é medida que se impõe.”

(
TJMT, AI
1013490-89.2023.8.11.0000,
Rel.a Des.a

Marilsen
Andrade
Addario
, Segunda Câmara de Direito Privado,
j.
23/08/2023
).

Nesse contexto,
ao condicionar a homologação a uma nova manifestação de concordância dos executados, a magistrada de primeiro grau conferiu à homologação um caráter constitutivo que ela não possui e permitiu, em última análise, a violação ao ato jurídico perfeito, em descompasso com a legisl
ação e a jurisprudência pátria.

Por tais considerações,
demonstrada a validade do negócio jurídico, a ausência de vícios de consentimento e a eficácia imediata da declaração de vontade, impõe-se a reforma da decisão
agravada
para assegurar a homologação do acordo,
nos termos do artigo 487, inciso III, alínea
‘
b
’
, do Código de Processo Civil
,

garantindo-se a autoridade da
autocomposição
e a celeridade processual.

Pelo
exposto
,
DOU
PROVIMENTO

ao recurso
para
reformar a decisão recorrida e

determinar
a
homologação do acordo celebrado entre as partes
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026